Tribunal: TJMT
Processo: 0018491-08.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018491-08.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (APELADO), WALTER DE MELLO FILHO - CPF: 010.702.681-35 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE MELLO - CPF: 036.817.628-21 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (ADVOGADO), JURACI HENTGES - CPF: 535.888.431-91 (APELANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ESBULHO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta s contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o recorrido possuía a posse legítima do imóvel em momento anterior ao alegado esbulho, bem como se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para demonstrar sua posse. Ademais, discute-se a possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. Razões de decidir

3. As provas colacionadas demonstram que o recorrido exercia posse sobre o imóvel há décadas, tendo inclusive obtido decisão judicial favorável em processo anterior, o que reforça a legitimidade de seu direito possessório.

4. O conjunto probatório evidencia que o esbulho ocorreu em novembro de 2015, conforme boletim de ocorrência registrado pelo recorrido, não se sustentando a alegação de posse pacífica e incontestada pelo apelante.

5. Os documentos apresentados pelo apelante, incluindo contrato de compra e venda e cadastros ambientais, foram produzidos posteriormente ao esbulho, não demonstrando posse anterior ou contínua sobre o imóvel.

6. O pedido de indenização por benfeitorias não prospera, pois o apelante não comprovou sua boa-fé na ocupação da área, requisito essencial para tal direito.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JURACI HENTGES contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 0018491-08.2015.8.11.0015), ajuizada contra o apelante por WALTER DE MELLO, julgou o pedido parcialmente procedente para confirmar a tutela de urgência concedida nos autos e determinar a reintegração definitiva da posse dos autores nos imóveis rurais denominados de lotes 73; 73a; 73b e 74, do bairro Lídia, Gleba Celeste, 4a parte, situados em Sinop-MT. A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 258370191).

O apelante reinsiste em que, por força de contrato de compra e venda celebrado com João Adolfo Ferreira da Costa, sucessor de Nelson Cândido Oliveira, exerce, desde o ano de 2010, posse legítima e pacífica sobre área rural localizada na comarca de Sinop-MT, composta pelas glebas 73, 73a, 73b e 74, que perfazem o total de 605 hectares, sendo incabível o reconhecimento de esbulho possessório.

Alega que o apelado não conseguiu comprovar o exercício regular da posse sobre a área, baseando-se exclusivamente em declarações unilaterais de que a área era de mata virgem, que o autor “
olhava e vigiava”
, e documentos sem contraditório, os quais não têm força probatória suficiente para sustentar a reintegração de posse determinada pelo juízo de primeiro grau.

Afirma que não podem ser utilizadas no presente processo as declarações extraídas da ação 407/2006 Código 80066, ajuizada no ano de 2006 perante o Judiciário do Mato Grosso em desfavor de Antônio Dinado, afinal, o apelante não participou daquele processo, e nem concordou com a utilização.

Como se não bastasse, foram indevidamente desconsiderados os documentos comprobatórios da posse do apelante, tais como contrato de compra e venda, boletim de ocorrência lavrado em 2012 em razão de incêndio no local, inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), termo de compromisso ambiental e recibo de declaração de ITR, todos expedidos em nome do apelante.

Ademais, o auto de reintegração de posse confirmou a existência de moradia habitual no local, com espaço para criação de animais e benfeitorias, evidenciando o exercício da posse pelo apelante.

Alega que, além de ser reconhecido como legítimo possuidor da área, o apelante deve ser indenizado pela destruição de benfeitorias no imóvel, uma vez que o apelado, após a reintegração de posse, ateou fogo na casa edificada no local, alterando ilegalmente o estado da propriedade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, ao mesmo tempo em que da proteção possessória em favor do apelante, e condena o apelado ao pagamento de indenização pela destruição da benfeitoria (cf. Id. n.

258370192).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 258370197).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Leitura dos autos mostra que o autor ajuizou a presente ação de reintegração de posse contra o réu/apelante, aduzindo ser o legítimo proprietário e possuidor dos lotes rurais de no 73, 73a, 73b e 74, localizados no Bairro Lídia, Gleba Celeste, 4a parte, no Município de Sinop/MT, registrados no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis da cidade de Cuiabá/MT, sob as matrículas no 12541, 12568, 12539 e 11842, respectivamente, totalizando área de aproximadamente 605 hectares (cf. fls. 46/55, 93/95 e 97 dos autos físicos).

Afirmou que os imóveis foram adquiridos junto à Colonizadora Sinop em 30/12/1981, conforme escrituras lavradas às fls. 14vo a 16vo, do livro 69-A do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá/MT (cf. fls. 98), sendo que, desde então, seus antecessores e, mais recentemente ele, sempre exerceram posse sobre a área, destacando que, inclusive, obteve julgamento possessório favorável por sentença que transitou em julgado no ano de 2010 na Comarca de Sinop (Proc. 407/2006 – cf. fls. 132/139), e agora, novamente, tem que defender a posse dos imóveis na presente ação, já que em 11 e 12 de novembro de 2015, sobreveio novo esbulho no imóvel.

O MM. Juiz deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, pois, segundo sua apreciação, foi possível inferir, a partir de cópia de peças dos autos do
Proc. 407/2006, em que foi assegurado ao autor a reintegração de posse no mesmo imóvel objeto da presente lide, e das declarações prestadas por vizinhos do imóvel, que o autor é mesmo o possuidor do imóvel; por sua vez, “
o esbulho possessório ocorrido em 12.11.2015 e a perda da posse pelo autor também estão devidamente comprovados pelo BOPJC no 2015.337632
,
e, portanto, caracterizando o direito do autor à reintegração de posse, nos termos do art. 926 do CPC
”.

A decisão do magistrado foi mantida pelo acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 4606/2016, e a tramitação do processo seguiu, com realização de prova pericial, prova testemunhal, e alegações finais por ambos os envolvidos.

Por fim, o magistrado, seguindo a linha de raciocínio que adotou quando a liminar foi concedida, proferiu sentença, tecendo as seguintes considerações:

“(...)

Com efeito, a partir de cópia dos autos do processo sob n. 407/2006 (código apolo 80066), restou demonstrado que foi assegurada ao requerente a reintegração de posse no mesmo imóvel objeto da presente ação no ano de 2006 (Id. 81954962 - Pág. 16-18).

Ademais, em sentença, foi concedida a reintegração definitiva (Id. 81954968 - Pág. 17-23), posteriormente ratificada pelo e. TJMT, conforme v. acórdão proferido em 04/08/2010 (Id. 81954968 - Pág. 24/81954970 - Pág. 4).

Ainda, as declarações, com firma reconhecida, prestadas por José Marchezi Neto (Id. 81947140 - Pág. 30), Elcio Torresan (Id. 81947140 - Pág. 32), Jose Luís Foletto (Id. 81947140 - Pág. 34), Gabriel Pasin (Id. 81947140 - Pág. 33) e Paulo Emir Lauxen (Id. 81947140 - Pág. 36), afirmaram ser vizinhos da área em litígio e indicaram atos compatíveis com o exercício da posse pelo requerente.

Corroborando a assertiva autoral, tem-se os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Confira-se as declarações da testemunha Gabriel Pasin, supramencionada:

“(...) que é proprietário de uma área na Gleba Celeste, quarta parte, desde 1980, que esta área esta a aproximadamente dois quilômetros da área que o autor alega ser de sua propriedade e posse; que o conhecimento de que a área litigiosa é de propriedade e posse do autor decorre de informações prestadas por terceiros durante quase 40 anos; que a área do depoente encontra-se aberta e produtiva a aproximadamente 40 anos. (...); que durante os anos em que o depoente morava em sua propriedade, sempre via o autor e seu filho fazendo vistorias na área litigiosa; (...
).” (Id. 81962351 - Pág. 13).

A testemunha Paulo Emir Lauxen, ouvida como informante, que também emitiu declaração acerca da posse do requerente (Id. 81947140 - Pág. 36), aduziu em juízo:

“que é proprietário e possuidor de uma área próxima a área litigiosa a aproximadamente 20 anos; que desde que comprou sua propriedade tinha conhecimento que a propriedade da área litigiosa era do autor; que o filho do autor era quem exteriorizava atos de posse da área litigiosa; que em 2015 constatou atos de posse realizados por pessoas diferentes do autor e de seu filho na área litigiosa; (...); que nos últimos anos viu apenas o filho do autor vistoriando a área; (...).”
(Id. 81962351 - Pág. 15).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Rogério Luiz Rodrigues:

“(...); que o possuidor da área a mais de 30 anos é o autor; que pode afirmar tal fato em razão de ser ex vizinho da área, bem como atual proprietário de área próxima a área litigiosa; que como ato de exteriorização da posse pode afirmar que o autor frequentemente visitava a área. (...); que o filho do autor também frequentemente visitava a área; que esta informação foi prestada pelo próprio filho do autor; que são vizinhos da área litigiosa à direita o pessoal da Tamoio, à esquerda Elcio Torresan, aos fundos Jacó Lavinski, e também com um lote de Pozzobom. (...); que acredita que viu o autor na área litigiosa pela ultima vez a aproximadamente 2 anos; que encontrou com o autor na BR 163; que não se recorda de queimada na área litigiosa no ano de 2012; (...).”
(Id. 81962351 - Pág. 17).

Por sua vez, as testemunhas Ulisses Bampi e Dirceu Rodrigues Marques, declararam que a posse era exercida pelo requerido em anos anteriores ao ajuizamento da ação, contudo, tais declarações se mostraram isoladas em relação às demais provas contidas no caderno processual (Id. 81962351 - Pág. 19-20; Id. 81962351 - Pág. 21-22).

Em efeito, conforme pontuado pelo e. TJMT, nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 4606/2016 (Id. 81958122 - Pág. 9), os documentos apresentados pelo requerido
“são todos contemporâneos à data informada pelo autor como da ciência do esbulho possessório”, ou seja, embora o agravante afirme que está na posse (e é proprietário) da área desde 2010, os documentos por ele apresentados são todos datados do segundo semestre de 2015 (mês de agosto e seguintes) e começo de 2016.”
(vide memorial descritivo/ART (Id. 81954982 - Pág. 2/81954984 - Pág. 2), cadastro no CAR (Id. 81954984 - Pág. 4-6), Autorização Provisória de Funcionamento Rural (Id. 81954984 - Pág. 7), declaração de ITR (Id. 81954984 - Pág. 13-18), autorização da Secretaria de Obras e Serviço Urbanos de Sinop/MT (Id. 81954984 - Pág. 19-20), solicitações junto ao IBAMA (Id. 81954986 - Pág. 2), DPRF (Id. 81954986 - Pág. 4), DNIT/MT (Id. 81954986 - Pág. 6), cadastro de contribuinte — CCE/MT (Id. 81954986 - Pág. 8) e a Declaração de Faturamento de Produtor Rural (Id. 81954986 - Pág. 11)).

No mais, a perícia realizada nos autos (Id. 81961093 - Pág. 13/), embora faça apontamentos acerca do domínio, irrelevantes para a discussão da posse, confirmou o exercício da posse pelo requerente (Id. 81961094 - Pág. 15-16) e consignou que as matrículas apresentadas pelo requerente remetem ao local da área sub “judice”,
“ratificando a localização da área vendida/comprada”
(Id. 81961100 - Pág. 2

O perito pontuou, ainda, que
“a fração uma sexta parte adquirida por contrato pelo Senhor Juraci às folhas 240 / 241 do processo, conforme cláusula 1 e 2 transcritas às folhas 12 e 13 deste laudo, conforme consta no contrato de compra a área adquirida pelo senhor Juraci não encontra-se materializada por coordenadas geográficas e por rumos e azimutes, não consta distâncias entre pontos para que se possa materializar um polígono que represente a área adquirida, ou seja, as cláusulas 1 e 2 são muito claras trata-se de aquisição de domínio sem localização da área negociada, ou seja, de uma sexta parte que corresponde a 1.664,446 hectares de um imóvel que possui a área total de 9.986,6760 hectares. Deste modo, não se pode afirmar que a área sub judice faz parte da aquisição do contrato, mesmo porque a área adquirida pelo senhor Juraci é de 1.664,446 hectares e a área sub judice é de 575,4965 hectares.”
(Id. 81961100 - Pág. 15).

Convém pontuar que nas ações possessórias, a causa de pedir é a posse, não sendo cabível a discussão acerca da propriedade do bem, conforme dispõe o artigo 1.210, § 2o, do Código Civil.

De fato, na ação de reintegração de posse não se discute sobre o domínio da coisa, porquanto sequer exige justo título, limitando-se a discussão acerca da mera posse de alguém sobre determinada coisa durante certo lapso temporal.

Nessa toada, não se mostra relevante a argumentação debatida quanto ao domínio registral, já que tais questões são desnecessárias para resolução de ação em que se busca tão somente a tutela da posse, de modo que eventual discussão acerca do domínio registral deve ser dirimida em ação própria. Nesse sentido:

(...)

No mais, restou comprovado o esbulho, conforme boletim de ocorrência registrado pelo requerente em 12/11/2015 (Id. 81947140 - Pág. 23).

Nessa perspectiva, denota-se que o requerente comprovou todos os requisitos para procedência do pleito de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, quais sejam: posse anterior; a existência de esbulho; a perda da posse em desfavor do requerido, razão pela qual se se mostra impositiva a devolução da posse do imóvel a ele. Nesse sentido:

(...)

Por corolário lógico, nos termos da fundamentação supra, improcede o pedido de manutenção da posse formulado pelo requerido.

No que se refere às perdas e danos, o requerente apresentou pedido genérico a esse respeito, sem elementos mínimos a autorizarem tal pretensão, não restando comprovado, de maneira robusta, a ocorrência dos danos alegados, ônus que incumbia ao requerente (art. 373, I, CPC). A propósito:

(...)

Por fim, quanto ao pedido de retenção por alegadas benfeitorias realizadas no imóvel, não assiste razão ao requerido.

Com efeito, àquele que esbulha a posse do legítimo possuidor não é assegurado o direito de indenização/retenção por benfeitorias, porquanto não comprovada a boa-fé.

Demais a mais, ainda que assim não fosse, o requerido não comprovou que natureza útil das alegadas benfeitorias efetuadas no imóvel, para efeito de indenização, e necessária, para efeito de retenção.

(...)”
(cf. Id. n. 157820244).

Como se vê, restou satisfatoriamente demonstrado que os direitos possessórios do autor sobre o imóvel discutido no presente processo já haviam sido reconhecidos nos autos
nos autos do Proc. 407/2006.

Ressalvo, nesse ponto, que as cópias extraídas do Proc. no 407/2006 foram recepcionadas como provas documentais, as quais, por guardarem óbvia pertinência com a matéria discutida nos autos, foram valoradas e admitidas como prova inicial da posse do autor, não havendo falar em ofensa ao princípio do contraditório, haja vista que foi garantido ao réu ampla oportunidade de se manifestar e combater o seu conteúdo.

As provas testemunhais produzidas naqueles autos foram recepcionadas com cautela, pois, embora versem sobre ação da mesma natureza e sobre o mesmo objeto da presente demanda, foram produzidas em outro momento, e circunstâncias, e envolvem diferentes litigantes, embora seja inegável o seu valor probatório, até porque, em sua essência, referem-se à relação “autor - imóvel”, sendo indiferente a parte antagonista; noutro giro, as decisões judiciais proferidas naqueles autos não são a rigor provas emprestadas, mas documentos públicos de notório valor probatório, mormente no que se refere ao seu conteúdo, que confirmou que o autor era o possuidor da área, conclusão, inclusive, que foi embaçada em vistoria
in loco
realizada pela magistrada que presidiu aquele feito.

Em todo caso, a conclusão de que o autor é o legítimo possuidor do imóvel não contou com o respaldo apenas dos indícios coletados nas peças do Proc. no 407/2006, sendo corroborada, ainda, pelas declarações, com firma reconhecida pelo 2o
Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, prestadas
por José Marchezi Neto (cf. fls. 63/63vo), Gabriel Pasin (cf. fls. 65) , Elcio Torresan (cf. fls. 64), Jose Luís Foletto (cf. fls. 66) e Paulo Emir Lauxen (cf. fls. 67), declarantes que afirmam ser vizinhos da área em litigio - os dois primeiros, José e Gabriel, foram testemunhas nos autos do Proc. no 407/2006, onde também se qualificaram como vizinhos da área (cf. fls. 118 e 119) -, e sabedores da longa posse do autor sobre o imóvel, dizendo, em geral, que tinham conhecimento de frequentes vistorias realizadas pelo autor ou preposto na área.

Embora o apelante diga que manteve a área sob sua posse desde 2010, tendo ali, inclusive, edificado moradia (cf. fls. 17/18), as benfeitorias ali encontradas são extremamente simples e precárias para convencer de que alguém estava há muito tempo residindo no local; aliás, não há sequer como afirmar com segurança que o apelante ali permaneceu (fisicamente) radicado durante o lapso temporal por ele alegado, já que cumpriu pena privativa de liberdade pela prática delituosa descrita nos arts. 18, caput, e 19, caput, da Lei no 10.826/03 e, ainda, no art. 333, caput, do CP, entre 09.11.2012 até 11.12.2014, quando então obteve o benefício da progressão do regime prisional fechado para o semiaberto (cf. fls. 147/148), o que arrefece ainda mais a tese da posse direta e contínua sobre o imóvel.

Os documentos apresentados pelo apelante não são suficientes para comprovar sua posse sobre o imóvel, principalmente por serem imprecisos, especialmente no que se refere à localização exata da área. O Boletim de Ocorrência no 2012.395840, registrado pelo apelante em 21/09/2012 (conforme fls. 206), assim como o “Auto de Constatação de Incêndio”, elaborado em 17/09/2012 (conforme fls. 207/208), não contêm informações confiáveis que indiquem a posse do autor sobre qualquer ponto específico da área. Além disso, o incêndio sequer ocorreu no imóvel em questão, servindo apenas para demonstrar que o apelante esteve no local, sem, no entanto, esclarecer em que condição, o que é insuficiente para comprovar a posse.

Da mesma forma, o contrato de compra e venda das fls. 225/227 trata da alienação de 1/6 de uma extensa área de 9.986 hectares e 6.760 metros. Embora a “
Certidão de Localização no 014.279-9CD/2014
” mencione que o imóvel está situado em Sinop/MT, não apresenta detalhes precisos sobre sua localização exata dentro do município (conforme fls. 232). O memorial descritivo do imóvel, constante das fls. 236/237, e o georreferenciamento das fls. 238, além de serem documentos unilaterais, foram elaborados em data muito próxima àquela em que o autor alega ter ocorrido o esbulho, não permitindo concluir que correspondem à área discutida neste processo.

Destaca-se, ainda, que os documentos apresentados às fls. 241/268, como o cadastro no CAR (fls. 242/244), a Autorização Provisória de Funcionamento Rural (fls. 245/249), a declaração de ITR (fls. 251/256), a autorização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Sinop/MT (fls. 258/259), solicitações junto ao IBAMA (fls. 261), DPRF (fls. 262), DNIT/MT (fls. 263), o cadastro de contribuinte – CCE/MT (fls. 264/265), e a Declaração de Faturamento de Produtor Rural (fls. 266/268), são todos contemporâneos à data indicada pelo autor como o momento em que tomou ciência do esbulho possessório. Ou seja, embora o apelante afirme estar na posse da área (e ser seu proprietário) desde 2010, todos os documentos apresentados são datados do segundo semestre de 2015 (a partir de agosto) e início de 2016. Além disso, ainda que sejam comumente utilizados para comprovar a posse em litígios similares, não possuem força probatória suficiente quando analisados isoladamente, sobretudo por terem sido elaborados com base em declarações unilaterais do próprio réu/apelante.

Portanto, a análise do conjunto probatório dos autos demonstra que a versão apresentada pelo autor se sobrepõe àquela sustentada pelo apelante, especialmente no que tange aos direitos possessórios. Os elementos de prova colacionados aos autos corroboram a narrativa do autor, evidenciando o exercício legítimo da posse e a indevida turbação perpetrada pelo apelante. Dessa forma, não há como afastar a conclusão exarada na sentença, que corretamente determinou a reintegração de posse em favor do autor, restabelecendo o status quo anterior à violação possessória.

No que concerne ao pleito indenizatório formulado pelo apelante, também não há razões para reformar a sentença recorrida. Conforme consignado pelo Juiz, inexiste nos autos qualquer indicativo de posse de boa-fé por parte do apelante, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de eventual direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. A boa-fé possessória constitui requisito indispensável para a concessão de indenização por benfeitorias necessárias e úteis, conforme disciplina o ordenamento jurídico vigente. No entanto, diante da ausência de comprovação desse requisito essencial, mostra-se acertada a conclusão do juízo a quo ao indeferir tal pretensão indenizatória.

Portanto, diante do contexto probatório e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, tanto no que se refere à reintegração de posse em favor do autor quanto ao indeferimento do pedido indenizatório formulado pelo apelante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 12% os honorários fixados na sentença.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025